Tribunal: CARF
Processo: 16327.900762/2006-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.900762/2006-69
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.640 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2021
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Recorrente
BANCO ITAU BBA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins, Jandir José Dalle Lucca
e Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o Conselheiro Evandro Correa Dias.

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 37-40 e docs. anexos) interposto em face
de Acórdão n° 16-21.511, da 10a Turma da DRJ/SPOI (fls. 29-32), em sessão realizada em 25 de
maio de 2009, por meio do qual o referido órgão julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pelo Contribuinte (fls. 2-4 e docs. anexos), de forma a manter a
decisão de não homologação da compensação apresentada.

I.
PERDCOMP,
Despacho
Decisório
(DD),
Manifestação
de
Inconformidade e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o Relatório do Acórdão
da DRJ de fl. 30.
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento ou Restituição /
Declaração de Compensação — PER/DCOMP n° 42051.25644.250603.1.3.04-3888,
apresentado pela contribuinte em epígrafe em 25/06/2003, relativo à compensação de
débito de IRRF julho/2003, no montante de R$ 213.825,63, com crédito relativo a
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.900762/2006-69
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.640 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.900762/2006-69

recolhimento indevido ou a maior de IRRF, efetuado em 25/06/2003, no valor de
R$69,76(fl.7).
Por meio do Despacho Decisório de fls. 04, a Delegacia Especial de
Instituições Financeiras na 8a Regido Fiscal — Deinf/SPO não reconheceu o direito
creditório pleiteado e não homologou a compensação declarada, em face da constatação
de que o alegado pagamento indevido ou a maior fora integralmente utilizada para a
quitação de outros débitos da contribuinte, não restando saldo disponível para a
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP em comento.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificado da decisão em 02/05/2008 (fls. 5), o interessado apresentou em
02/06/2008, a Manifestação de Inconformidade de fls. 01/03, acompanhada dos
documentos de fls. 04 a 24.
O requerente alega que: A PER/DCOMP (Doc.05), que gerou o Despacho
contestado, foi transmitida por erro do requerente: Uma vez que não existe na 3°
semana de junho/03, débito de IRF no valor de R$213.825,63 a ser compensado.
O IRF, da 3a semana de junho/03, código de arrecadação 0561, conforme
DCTF do período (documento 06.), no valor de R$317.719,59 foi quitado:
° Pelo recolhimento em DARF no montante de R$ 86.007,54
° E o remanescente R$ 231.712,05 foram compensados com Saldo Negativo
de IRPJ do ano de 1999, conforme declarado em PER/DCOMP retificadora (documento
07), de n°23640.54990.220306.1.702-2450.
DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Considerando o equivoco na transmissão do PER/DCOMP em face de
inexistência de débito a compensar, deve ser cancelada a cobrança do suposto débito
compensado, que está sendo feita no processo Administrativo 16327.720133/2008-19
DO PEDIDO
Em face do exposto, requer o peticionante seja acolhida a presente
manifestação de inconformidade, a fim de que seja julgado improcedente o despacho
decisório, pela inexistência de débito a compensar

3. A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Manifestação, nos seguintes
termos da Ementa (fl. 29).

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. ERRO DE FATO.
ÔNUS DA PROVA.
O erro de fato no preenchimento da DCOMP deve ser comprovado pelo sujeito passivo
por meio de documentos hábeis e idôneos.
Compensação não Homologada

4. Em suma, o Órgão julgador constatou que a declaração retificada não foi a
que foi objeto do Despacho Decisório, sendo essa (objeto) permanece inalterada, conforme se
verifica à fl. 27. Como a documentação juntada nos Autos não comprova a alegação do
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.640 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.900762/2006-69

Contribuinte de que o valor a ser compensado não existiria e esse ônus é do contribuinte, então o
argumento não pode ser acolhido.

II. Recurso Voluntário
5. Em face da decisão da DRJ, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: a) a documentação juntada comprova o débito declarado, o
pagamento e a compensação do valor remanescente, nesse último como se percebe na
retificadora apresentada; b) junta outros documentos que comprovam “débito na conta de
Impostos e Contribuições Sobre Salários de R$ 231.722,05 (relativo A. compensação de R$
231.712,05 e a um DARF de R$ 10,00) e folha do Razão demonstrando que a retenção do IRF da
folha de salários em 20.06.03 (doc. 05) foi no montante de R$ 213.860,77 o qual somado ao IRF
dos desligados (não incluído na folha salarial) no montante de R$ 17.861,28, corresponde ao
valor de R$ 231.722,05 (quitado: R$ 10,00 por DARF e R$ 231.712,05 por compensação com
Saldo Negativo de IRPJ).”. Com base comprovação de inexistência de débito a compensar deve
a PER/DCOMP ser desconsiderada, assim como a cobrança. Ao final, requer a reforma do
Acórdão da DRJ, com a procedência total do Recurso, bem como sejam realizadas diligências
para a confirmação das informações e dos valores indicados; seja reconhecido o crédito em sua
integralidade; sejam integralmente homologadas as compensações.
6. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.

III. Decisão da Turma Extraordinária
7. Às fls. 58-60, há decisão da 2a Turma Extraordinária dessa Primeira Seção de
Julgamento. Na decisão há a constatação de que o valor discutido no Processo ultrapassa o limite
de cento e vinte salários previsto na Portaria n° 111/2008, sendo, portanto, superior ao limite de
alçada ao qual cabe à Turma Extraordinária julgar. Com base nisso, houve a declinação de
competência para as turmas ordinárias, sendo distribuída a esta.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

IV. Tempestividade e admissibilidade
8. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 36 – 12/06/09), bem como do protocolo do Recurso Voluntário
(fl. 37 – 14/07/09), conclui-se que este é tempestivo.
9. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.640 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.900762/2006-69

V. Inexistência de débito e comprovação
10. O único argumento apresentado pelo Contribuinte em sua MI e mantido no
Recurso Voluntário foi de que o valor a ser compensado por meio da DCOMP n°
2051.25644..25.0603.1.3.04-3888 inexiste, sendo que a entrega da declaração de compensação
se constituiu em um erro. Havendo tal erro, então, tanto a declaração como a cobrança
decorrente da não homologação deveriam ser canceladas.
11. A DRJ negou a pretensão do Recorrente indicada na MI, pois não houve
comprovação de que o débito a ser compensado não existia. A ratificação do argumento no
Recurso Voluntário foi acompanhada por documentação, que segundo entendimento do
Recorrente comprovaria sua alegação.
12. Tem havido discussões nessa Turma sobre a possibilidade de análise do
débito em declaração de compensação não homologada. No presente caso não se trata de uma
análise de débito, mas sim se efetivamente houve erro de lançamento de dados na DCOMP. De
acordo com o Contribuinte o valor indicado para ser extinto na Declaração de Compensação não
existiria, pois teria havido um erro seu. Sem a existência do débito, o Requerente teria intentado
promover uma compensação impossível. Fazendo os devidos ajustes no termo utilizado pelo STJ
(Decisão monocrática no AREsp 109308, Relator Humberto Martins), o Contribuinte tentou
compensar o vazio. Entretanto, para verificar se efetivamente foi esta a situação, necessário é
confirmar se o valor do débito realmente não existe, pois caso contrário a compensação se
enquadra nos parágrafos do art. 74 da Lei 9.430/96.
13. Assim, com base no art. 29 do Dec. 70.235/72, entende-se ser o caso de
conversão do julgamento em diligência para que se verifique se o débito objeto da declaração
não existia à época da apresentação da mesma.

VI. Conclusão
14. Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência
para que a Autoridade fiscal verifique se o débito objeto da declaração de compensação n°
42051.25644.250603.1.3.04-3888, na monta de R$ 213.825,63, não existia à época da
apresentação da referida DCOMP. Deve ainda ser verificado se o débito já existiu e quando
eventualmente foi extinto. Para a tarefa devem ser analisados, além dos dados constantes nos
sistemas e arquivos da Receita, os documentos juntados pelo Contribuinte no presente Feito. Se
for ainda o entendimento do Agente fiscal, que esse forneça quaisquer outros elementos ou
documentos que possam contribuir para o esclarecimento dos fatos, sem prejuízo de intimar o
Contribuinte para que junte comprovantes ou preste informações. Após a lavratura do relatório,
deve o Recorrente ser intimado a se manifestar, no prazo de 30 dias, caso entenda que deva.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital